Tribunal: CARF
Processo: 19515.005306/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2004
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE DE LEIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)..

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005306/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.812 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2004
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE DE LEIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do
CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005306/2009-27
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ilegalidade da incidência dos juros
moratórios, relativas ao Relatório de Vínculos e corresponsabilidade; e na parte conhecida, dar-
lhe provimento, para declarar a decadência das competências 01/2004 a 10/2004 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 282 e ss) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 261 e ss) que
manteve o Auto de Infração, referente às contribuições devidas e não recolhidas integralmente
aos terceiros (Salário Educação, SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE), calculadas sobre as
mesmas bases de contribuição definidas na apuração dos valores devidas a Seguridade Social
incluidos no auto de Infração de n° 37.245.725-8, para as competências entre 01/2004 e 12/2004.
Em 30/11/2009, o Recorrente realizou o pagamento das contribuições lançadas
para as competências 11/2004 e 12/2004, impugnando apenas os valores lançados para as
competências de 01 a 10 de 2004.
Desta forma, o instauração do contencioso administrativo tributário foi parcial.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto-de-Infração AI DEBCAD n.° 37.245.727-4, lavrado pela fiscalização
em 26/11/2009, contra a empresa acima no montante de R$ 232.547,67 (duzentos e
trinta e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), e refere-
se às contribuições devidas e não recolhidas integralmente aos terceiros (Salário
Educação, SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE), calculadas sobre as mesmas bases de
contribuição definidas na apuração dos valores devidas a Seguridade Social incluidos no
auto de Infração de n° 37.245.725-8, para as competências entre 01/2004 e 12/2004, que
de acordo com o Relatório Fiscal são os seguintes fatos geradores/ Levantamentos:.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

1. DAF/Z1 - Diferenças apuradas nas Folhas de pagamento: apuradas pela diferença
entre os valores nominais recebidos dos segurados empregados retirados das folhas de
pagamento e os valores nominais declarados em GFIPS.
2. DAR/Z2 - Diferenças apuradas na RAIS
3. PLR - Pagamentos em desconformidade da Lei 10101/2000: Remunerações pagas a
título de Participação nos resultados em desconformidade com a Lei 10.101/2000.
A empresa remunerou três diretores empregados com Participação nos Resultados mais
de duas vezes no mesmo ano civil, desta forma caracterizam-se pagamentos em
desconformidade com a legislação (Lei 10101/2000, artigo 3°, §2°). Os valores foram
apurados na contabilidade (conta contábil 401010101005), e são os seguintes:

Diz que em consequência das alterações provocadas pela edição da Lei 11.941 de 27 de
maio de 2009, conversão da Medida Provisória 449/2008, efetuou-se o comparativo das
penalidades da Legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores com a
nova Legislação de forma a atender o previsto no inciso II do artigo 106 do CTN
(anexa comparação das multas para aplicação mais benéfica ao contribuinte).
Os documentos examinados foram os seguintes:
 GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – Dados
retirados do Cadastro Nacional de Informações Sociais - DCBC e GFIP WEB;
 Folhas de pagamento;
 Fichas de Registro de Empregados;
 GPS - Guia da Previdência Social;
 Livros Diários números 13 a 17;
 Atas e Estatuto fornecidos pela empresa;
 Arquivos no Layout do Manual de Arquivos Digitais das folhas de pagamento e
contabilidade.
Os co-responsáveis, assim entendidos os diretores e Conselheiros de Administração da
empresa no período do lançamento, encontram-se elencados no Relatório de Vínculos,
anexo ao Auto de Infração, e foram identificados a partir da análise das cláusulas
constantes das atas e Estatuto fornecidos pela empresa.
O crédito constante do lançamento encontra-se fundamentado na legislação relacionada
no relatório “FLD ~ Fundamentos Legais do Débito”.
Segue no relatório Discriminativo do Débito - Anexo DD, e de forma consolidada:

O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo de FLD -
Fundamentos Legais.
Integram o presente AI, além deste relatório, os seguintes documentos'
IPC - Instruções para 0 Contribuinte.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

DAD - Discriminativo Analítico de Débito
DSD - Discriminativo Sintético de Débito
RL - Relatório de Lançamentos.
FLD - Fundamentos Legais do Débito.
REPLEG ~ Relatório de Representantes Legais.
VÍNCULOS - Relação de vínculos.
REFISC - Relatório Fiscal
TEAF Termo de encerramento da açao fiscal
O débito ora levantado enseja, em tese, crime de sonegação fiscal que será representado
ao Ministério Publico Federal - MPF para as providências cabíveis.
Foram lavrados nesta ação fiscal os seguintes autos de infração de obrigação AI:
Debcad n° 37.245.725-8 - R$923.697,80
Debcad n° 37.245.727-4 - R$232.547,67
Debcad n° 37.245.724-0 - R$ 26.533,60
Atendeu a fiscalização o Senhor Noel Moreira da Silva, CPF n° 077.239.148-30.
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, a empresa impugnou o lançamento por meio do
instrumento de fls.50/78, através da juntada de documentos de fls. 79/258, sendo:
procuração, substabelecimento, cópias dos documentos pessoais dos procuradores, das
atas de assembleia extraordinária, do resumo geral da folha de pagamento, gps, acordo
coletivo de trabalho, e do plano de participação nos resultados, tendo sido deduzidas as
alegações a seguir sintetizadas:
Inicialmente, a defesa esclarece que não impugnará exclusivamente os lançamentos
incidentes sobre as diferenças apuradas entre os valores nominais declarados nas GFIP's
- (DAF/ZI); as remunerações pagas aos contribuintes individuais apuradas na
contabilidade (DCI), e (iii), os pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados
(PLR) em desconformidade com a Lei 10.101/2000, todos relativos às competências
novembro e dezembro de 2004, os quais foram quitados pela Impugnante em
30/11/2009, conforme GPS autenticada, (DOC 51), simplesmente para aproveitamento
dos beneficios da Lei 11941/2009, sem com que isso represente qualquer confissão
relacionada aos demais pontos deste ou de qualquer confissão relacionada aos demais
pontos ou de qualquer outro auto de infração lavrado contra a Impugnante.
Sendo assim, as demais competências incluídas no AI passam a ser impugnadas.
I -DOS FATOS
Inicialmente faz uma breve síntese dos fatos que levaram a presente autuação, para após
demonstrar seu inconformismo com o lançamento efetuado, pelas razões que se
seguirão enumeradas.
II - PRELIMINARES:
11.1-Da conexão com os autos de infração 37.245. 725-8 e 3 7.245. 724-0.
Preliminarmente, ressalta que também foram lavradas contra a Impugnante os autos de
infração 37.245.275-8 e 37.245.724-0, decorrentes da falta de recolhimento das
contribuições sociais devidas pela empresa a terceiros (salário educação, SENAC,
SESC, INCRA e SEBRAE), calculadas sobre as mesmas bases de contribuições
definidas na apuração dos valores devidos à Seguridade Social incluídos no AI que se
impugna.
Entende que como a causa de pedir do presente AI é comum com os demais autos
lavrados, requer pelo julgamento em conjunto e simultâneo desses processos
administrativos, dada a conexão entre eles, na forma do artigo 105 do CPC, com
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

aplicação subsidiária ao presente processo por força do artigo 38 da Portaria RFB
10.875/2007.
11.1-Da nulidade por responsabilidade tributária imposta ao administrador sem
motivação.
Defende não ter amparo em Lei a imposição de responsabilidade por eventuais débitos
previdenciários aos diretores e conselheiros de administração da empresa, visto que não
ocorreu ou se comprovou a dissolução irregular da sociedade ou infração a lei penal
praticada pelo dirigente, ou terem agido estes com excesso de poderes, conforme dispõe
o artigo 135 do CTN.
E, nem se albergue que essa responsabilidade seria a prevista no artigo 268 do Decreto
3048/99 ou no artigo 13 da Lei 8.620/1993, pois não tem amparo em Lei Complementar
e, portanto ferem a Constituição Federal, artigo 146, inciso III, aliena b.
Ademais, esses dispositivos são frontalmente contrários ao artigo 135 do CTN. Por
último, ressalte-se que não há no Al qualquer apuração de excesso administrativo ou até
mesmo comprovação de dolo ou culpa por parte das pessoas fisicas apontadas pela
fiscalização.
Diz que é este o entendimento da STJ, e cita trecho do Agravo Regimental do Recurso
Especial 536.098, e da 2° Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), que ao julgar a NFLD 35.753.219-8, prescreve não ser a
responsabilidade do sócio objetiva.
Refere-se ainda ao desrespeito por completo dos principios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, visto que as pessoas apontadas como co-responsáveis dos
cogitados créditos tributários sequer foram notificadas para se defender contra os atos a
ela atribuídos.
11.3-Do erro material - Mençao no Relatório de Apropriaçao de documento
apresentados (RADA) e Auto de Infração inexistente.
Diz que no Relatório de “Apropriação de Documentos apresentados” (RADA), a
fiscalização incluiu nos campos documento e Valor Apropriado, informações
decorrentes do inexistente auto de Infração 37.245.726-6, desta maneira, premente a
exclusão dessas informações no mencionado relatório.
III DO MÉRITO
111.1- Da decadência - Tributo sujeito ao lançamento por homologação
111.1.I - Da aplicação do §4"do artigo 150 do CTN
Diz que como se trata de contribuições previdenciárias de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação sempre se aplica a regra do §4° do artigo 150 do CTN,
quando não há dolo, fraude ou simulação, não tendo sido cogitado em nenhum
momento dessas hipóteses.
Transcreve o entendimento doutrinário de Alberto Xavier, neste sentido, bem como o do
Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ou seja, no sentido de que se aplica a
regra do §4° do artigo 150 do CTN, independente de ter havido ou não o pagamento
antecipado.
Assim, tendo em vista que a impugnante teve ciência do Auto de Infração em
26/11/2009, o qual objetiva a cobrança de Contribuições Previdenciárias no período de
janeiro a outubro de 2004, não há de que o crédito está extinto pela decadência nos
termos dos artigos 156, inciso V, c/c 150, §4°.
111. 1.2. Da existência de pagamento antecipado.
De todo modo, ainda que esse não fosse o entendimento, afirma que houve
recolhimento parcial das contribuições previdenciárias, tendo em vista que a
fiscalização está exigindo apenas diferenças não recolhidas pela impugnante e não o
pagamento integral das competências relacionadas no AI em razão de ausência de
recolhimento.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

Ressalta que o próprio Relatório de Apropriação de documentos apresentados - RDA,
considerou na apuração do alegado credito previdenciário as Guias de Previdência
Social quitadas pela impugnante no periodo de janeiro a outubro de 2004, e da mesma
forma o Discriminativo do Débito - DD apresentado pela fiscalização, contempla
valores de créditos que estão sendo deduzidos dos supostos débitos apurados.
E, se não bastasse o exposto, diz que o próprio relatório fiscal dispõe que os valores
foram apurados pela diferença entre os valores nominais retirados das folhas de
pagamento e os valores nominais declarados em GFIP's.
Entende que o mesmo se aplica ao crédito de PLR caso seja este entendido como de
natureza salarial, pois nas competências abril, maio, junho e setembro de 2004
efetivamente houve recolhimento de contribuição previdenciária sobre verbas
remuneratórias.
Lembra que a hipótese de incidência de contribuição previdenciária é em suma “pagar
rendimentos do trabalho” em razão da relação laboral, sendo um equívoco considerar
hipóteses de incidência autônomas, de modo que a desconsideração de quaisquer delas
quando da apuração do tributo (PLR) implica em recolhimento a menor.
Faz uma co-relação com a legislação do PIS, Cofins e do IR, quando o contribuinte
compensa prejuízo fiscal além do permitido pela legislação ou quando não leva à
tributação determinado rendimento por entendê-lo não configurar acréscimo
patrimonial, situação que configura pagamentos a menos
111.2- Da imunidade constitucional das participações nos lucros ou resultados.
Diz que desde 1988, os pagamentos estão desvinculados da remuneração de PLR por
força de comendo constitucional, artigo 7°, inciso XI, norma de eficácia plena. São
imunes portanto, na medida em que não integram a remuneração do trabalhador para
qualquer efeito, ou seja o texto constitucional jamais determinou que as parcelas de
acordo com os programa de PLR seriam imunes somente se preenchidos certos
requisitos por pane do empregador.
E, não podendo agir de modo contrário, o legislador corroborou sobre a impossibilidade
de se exigir sobre ela contribuições previdenciárias e encargos trabalhistas, como se
depreende do disposto no artigo 3° da Lei 10.101/2000.
Adicionalmente, é importante notar que a condição imposta pelo §9°, alinea j, da Lei
8.212/91 de não incidência de contribuição previdenciária sobre a PLR e que motivou a
presente autuação, qual enseja a de que a PLR seja paga ou creditada de acordo com Lei
especifica, mostra-se absolutamente insubsistente, e de fato, verdadeiramente inócua.
Portanto, finaliza entendendo de que por força de comando constitucional que dissocia a
PLR da remuneração e do fato de que os artigos 22, I e II, e 28 da Lei 8.212/91 tratam
de incidência tributária sobre a remuneração, o artigo 28, §9°, j, da Lei 8212/91, mostra
se letra morta, e cita jurisprudência neste sentido.
Dos pedidos:
Requer:
a- Reunião do AI que aqui se combate com os autos 37.245.725-8 e 37.24.724-0, para
julgamento em conjunto pela conexão;
b- Exclusão das pessoas fisicas apontadas como co-responsáveis do débito do Auto de
Infração;
c- Exclusão das informações do inexistente Auto de Infração 37.245.726-6 no RADA -
Relatório de Apropriação de documentos apresentados;
d- Seja declarada a extinção pela decadência da totalidade dos lançamentos por força do
disposto ao artigo 156, V, c/c artigo 150, §4° do CTN.
e- Que seja declarado que os pagamentos de PLR, não tem natureza salarial, uma vez
que estão expressamente desvinculados.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

h- Seja declarada a total improcedência e insubsistência da exigência fiscal, cancelando-
se integralmente o AI, reconhecendo-se a insubsistência da exigência fiscal constante do
AI em tela, com o consequente integral cancelamento do crédito previdenciário.
Nestas condições protesta a impugnante provar o alegado por todas as provas permitidas
em Direito, especialmente por meio de diligências, perícias, exames, entre outras
necessárias.
Com base nas provas juntadas sejam determinadas diligências e que após a realização
destas, conferido prazo para manifestação pela Impugnante, sejam integralmente
acolhidos os fundamentos da presente impugnação, reconhecendo-se a total
improcedência fiscal constante do AI.
Pede por fim que todas as intimações, inclusive para sustentação oral, sejam enviadas
aos advogados constituídos pela empresa autuada.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS. OBRIGATORIEDADE - Cabe à empresa o
recolhimento das contribuições destinadas aos terceiros, incidentes sobre a remuneração
dos seus segurados.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA - O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo
173, I do CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - Incide a contribuição
previdenciária quando constatado que a empresa descumpriu a proibição constante da
Lei 10.101, de 19/12/2000, que veda o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/11/2010 (fls. 280), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 23/12/2010 (fls. 282 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento que:
1 – a autuação é nula, na medida em que impingiu responsabilidade tributária aos
diretores e conselheiros sem motivação, elaborando Relatório de Vínculos;
2 – o crédito lançado encontra-se extinto pela decadência, considerada aplicação
do art. 150, §4o, do CTN;
3 – o pagamento de PLR encontra-se desvinculado da remuneração por força de
comando constitucional;
Pede aplicação da retroatividade benigna para a multa. Alega a ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta de ilegalidade da incidência
dos juros moratórios.
Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar os entendimentos sumulados pelo
CARF, abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também não se conhece das alegações e pedidos relativos ao Relatório de
Vínculos e “corresponsabilidade”, aplicada a Súmula CARF no 88, abaixo reproduzida:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, é preciso considerar que mesmo que os co-responsáveis fossem
responsabilizados, o que não ocorreu, o Recorrente não tem legitimidade para discutir a
responsabilidade, conforme entendimento sumular:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Doutro lado, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Por fim, ressalta-se que, considerando a impugnação parcial, somente encontram-
se em litígio as competências de 01 a 10 de 2004.
Em verdade, não há nos autos despacho fiscal que declare o pagamento integral do
lançamento relativo às competências 11 e 12 de 2004. Entretanto, mesmo que o Recorrente não
tenha pago o valor integral das competências 11 e 12 de 2004, fato é que apenas impugnou as
competências de 01 a 10 de 2004, não se instaurando o contencioso administrativo tributário
relativamente as competências 11 e 12 de 2004.
Da Decadência
O Recorrente pede a declaração da decadência do lançamento para as
competências de 01 a 10 de 2004.
Vejamos. O Acórdão de 1a Instância considerou o prazo decadencial como sendo
quinquenal, considerada aplicação da Súmula vinculante no 8 do STF.
Sendo assim, o prazo decadencial às contribuições previdenciárias respeita o
regramento do CTN: art. 150, § 4o ou art. 173, I.
Examinando o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA
(fls. 11 e ss), em consonância com o Relatório de Documentos Apresentados – RDA (fls. 10)
observa-se recolhimento patronal, cota segurados e de contribuições a terceiros em todas as
competências de 01/2004 a 10/2004.
Doutro lado, o Relatório Fiscal, a fls. 41 e ss, não descreve comportamento
fraudulento, simulatório e doloso, ensejador da aplicação do art. 173, I, do CTN.
A Decisão de piso afasta a aplicação do art. 150, §4o, do CTN sob o enfoque de
que a ausência de declaração em GFIP não possibilita o recolhimento espontâneo dos fatos
geradores.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005306/2009-27

Entretanto, a temática fora sumulada neste Conselho de Recursos Fiscais,
conforme texto abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Desta forma, utilizado o dispositivo 150, §4o do CTN e considerando a
cientificação da autuação aos 26/11/2009 (fls. 02), constata-se que as competências lançadas,
relativamente aos fatos geradores de 01/2004 a 10/2004 encontram-se fulminadas pela
decadência.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto: alegação
de ilegalidade da incidência dos juros moratórios; alegações e pedidos relativos ao Relatório de
Vínculos e “corresponsabilidade”, aplicada a Súmula CARF no 88; e, na parte conhecida, por
DAR PROVIMENTO ao recurso, para declarar a decadência das competências 01/2004 a
10/2004.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 349
DF CARF MF
Original